Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-13.2017.8.11.0026
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEXANDRE DOS SANTOS MORAES - CPF: 001.538.361-05 (RECORRENTE), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.939.835/0001-19 (RECORRIDO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. COMPETÊNCIA DOS JUÍZADOS. CLÁUSULA DE FORO. MITIGAÇÃO. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. DESCABIDO. INADIMPLÊNCIA MUTUA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O valor da causa não ultrapassa os limites dos Juizados Especiais, tendo em vista que a pretensão do Recorrido se limita a condenação da Recorrente em lucros cessantes e danos morais, o que não engloba o valor total do contrato.

2. A cláusula de foro pode ser mitigada quando trata-se de relação de consumo.

3.

Trata-se de ação em que o Recorrido ALEXANDRE DOS SANTOS MORAES postula pela indenização por danos morais e lucros cessantes em desfavor da Recorrente, por atraso na entrega de obra.

4. De fato, a empresa Recorrente não cumpriu com o cronograma da obra e, consequentemente, atrasou na entrega que estaria prevista para o 30/10/2017, contudo, modificou a data para o abril/2019.

5. Pois bem, verifico que o empreendimento de fato foi entregue em janeiro de 2019, e considerando, o prazo inicialmente previsto, bem como a cláusula 5.2.2 que prevê a prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, entendo que houve um atraso pela construtora na entrega de 09 (nove) meses.

6. O Recorrido até faria jus a pretensa indenização caso não estivesse inadimplente com a construtora Recorrente, portanto, não há como exigir o direito a lucros cessantes, conforme a inteligência do artigo 476 do CC/02.

7. Nesse sentido, entendo que a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido ALEXANDRE DOS SANTOS MORAES postula pela indenização por danos morais e lucros cessantes em desfavor da Recorrente, por atraso na entrega de obra.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento do valor de R$ 35.061,71 (trinta e cinco mil, sessenta e um reais e sessenta e um centavos) a titulo de lucros cessantes.

A Recorrente THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDAANCO BRADESCO CARTOES S.A interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor fixado a titulo de lucros cessantes.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020